Tribunal: TJES
Processo: 5011937-54.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011937-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALESKA UCHOA DUTRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DEFENSIVA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS.
PRISÃO ANTERIOR DE CORRÉU. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURADO. MARCHA REGULAR.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE.
FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313, I, DO CPP. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAR
QUANTUM
DE PENA E REGIME.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

1. PRELIMINAR DEFENSIVA:

1.1.
Ex
ige-se, para a realização de busca domiciliar,
sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência, e, no caso, a busca foi precedida de
prisão em flagrante delito de corréu, que estava na posse de arma de fogo, o que motivou os agentes a irem até a residência de onde o suspeito foi visto saindo, e lá apreender arma de fogo, munições e drogas, circuns
tâncias que caracterizaram justa causa para a realização da diligência.
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.

Há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal, por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos. Outrossim, n
o caso, n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo, c
onsiderando que a ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, já caminhando para o encerramento.

2.2.
A
Magistrada, de forma assertiva, fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante de indícios concretos de reiteração delitiva, de estrutura organizada para a prática de crimes e periculosidade,
circunstâncias que justificam a imposição da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2.3.
P
resentes as condições dos artigos 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria), e 313, inciso I

(pena máxima superior a 04 anos),

ambos do CPP,
não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

2.4.

Para o acolhimento da tese de insuficiência de indícios de participação dos pacientes nos crimes, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedente do STJ.

2.5.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis dos pacientes, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

2.6.
Não prospera a alegação de desproporcionalidade

entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se os pacientes iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se serão beneficiados com a substituição da pena.

2.7.
Inviável a substituição da prisão por outras cautelares, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e risco de reiteração delitiva, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, seria insuficiente para resguardar a ordem pública
.
Precedente do STJ.

3. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011937-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES, MONIQUE LOPES GUERRA
PACIENTE: WALESKA UCHOA DUTRA, IGOR CORREA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A
Advogados do(a) PACIENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A, MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A
Advogados do(a) PACIENTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A, DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A

RELATÓRIO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR CORREA GONÇALVES e WALESKA UCHOA DUTRA, presos e denunciados pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03),
tráfico e associação para o tráfico de drogas

(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06),
em face de ato da JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES,

apontada como autoridade coatora.

Pugna a defesa, preliminarmente, pela declaração da
ilegalidade
da busca domiciliar, e
nulidade
das provas derivadas.

No mérito, sustenta que há
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual, e que a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea.

Argumenta ainda que não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP, e há carência de
indícios
de autoria e materialidade.

Por fim, afirma a prisão é medida
desproporcional
, pois os pacientes possuem
condições pessoais favoráveis.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, para que os pacientes possam aguardar o julgamento em liberdade, pleito reiterado no mérito (Id. 3866392).

Em aditamento, a defesa roga pelo trancamento do inquérito policial e da ação penal (Id. 3868124).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 3880688).

A autoridade indicada como coatora prestou informações (Id. 6143757).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (Id. 6191903).

É o relatório.

Feito sem revisão.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011937-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES, MONIQUE LOPES GUERRA
PACIENTE: WALESKA UCHOA DUTRA, IGOR CORREA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR CORREA GONÇALVES e
WALESKA UCHOA DUTRA,
presos e denunciados pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03),
tráfico e associação para o tráfico de drogas

(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06),
em face de ato da
JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES,
apontada como autoridade coatora.

Acerca dos fatos,
infere-se que, em 20/11/2022, policiais civis realizavam operação na Rua Teresa Tirone, bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, com a finalidade de apreender armas de fogo utilizadas em homicídios, naquela Comarca, quando visualizaram Pedro Corttes Falcão pulando o muro de uma residência, de posse de 01 (uma) pistola calibre 9 mm, e 01 (um) carregador, contendo 32 (trinta e duas) munições.

Consta que Pedro apontou a arma para os policiais, e tentou empreender fuga, sendo perseguido, alvejado por 01 (um) disparo de arma de fogo, e posteriormente capturado.

Prosseguindo com as diligências, a guarnição foi até o imóvel de onde Pedro havia saído, e lá surpreendeu os ora pacientes,
IGOR CORREA GONÇALVES e WALESKA UCHOA DUTRA, de posse de
01
(uma) submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380, com carregador extra,
08
(oito) munições calibre 380,
50
(cinquenta) munições calibre .40,
08
(oito) pinos de cocaína,
18
(dezoito) buchas de maconha,
30
(trinta) pedras de
crack
e
R$ 340,00
(trezentos e quarenta reais) em espécie.

Há preliminar, suscitada pela defesa, que passo a apreciar.

- Preliminar de ilegalidade da busca domiciliar, e nulidade das provas derivadas -

Como cediço,
exige-se, para a realização de busca, pessoal, domiciliar ou veicular,
sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis, que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência
(STJ. RHC 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022).

E no caso em julgamento, não obstante se insurja a defesa, argumentando a ilegalidade da abordagem, e consequente nulidade processual,
verifico que
o conjunto de
elementos
se mostrou idôneo, e suficiente a apontar que os policiais tiveram fundada razão, para efetivar as buscas.

Consta que a abordagem foi precedida
por prisão em flagrante delito de corréu, que estava na posse de arma de fogo, o que motivou os agentes a irem até endereço de onde o suspeito saiu, local onde foram apreendidas arma de fogo, munições e drogas, circuns
tâncias que caracterizaram justa causa para a realização das buscas.

Assim, configurados os elementos mínimos, a permitir a atuação dos policiais, não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências,

a ensejar nulidade processual e trancamento da ação.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito,
a
defesa sustenta o seguinte:

1.
há
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual;

2.
foi empregada
fundamentação
inidônea para manutenção da prisão;

3.
não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP;

4.
há carência de
indícios
de autoria e materialidade;

5.
que os pacientes possuem
condições pessoais favoráveis,
e

6.
que

a prisão é medida
desproporcional.

Contudo, após detida análise dos autos,
não
identifiquei ilegalidade nas prisões.

De início, registro que há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal, por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023).

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
c
onsiderando a informação, que se extrai do sistema E-jud
,
de que a ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, com oferta de denúncia em 17/01/2023, e o seu recebimento em 19/05/2023; realização de audiência em 21/08/2023, e designação de continuação prevista para 13/02/2024.

Dessa forma,
não verificada circunstância, que revele a desídia estatal,
não há excesso a ser reconhecido.

Avançando,
q
uanto aos fundamentos da prisão,
após analisar a decisão impugnada
,
verifiquei que
a Magistrada, de forma assertiva, fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante de indícios concretos de reiteração delitiva, e de estrutura organizada para a prática de crimes, a revelar a periculosidade dos agentes.

De fato,
os pacientes possuem diversos apontamentos criminais, e estavam em liberdade provisória fazia cerca de 01 (um) mês, quando foram, novamente, flagrados na prática delituosa,
fato que demonstra desprezo pela lei e sua aplicação, e
evidencia periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, como consignou a Magistrada.

Com efeito,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, quando o agente ostentar ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias, denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade

(
STJ - AgRg no HC: 759792 SP 2022/0235448-2,
Relator: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julg.: 22/11/2022,
SEXTA TURMA, DJe 25/11/2022).

Outrossim, ao que se colhe das informações e documentação apresentadas pela autoridade indicada como coatora,
estão presentes as condições dos artigos
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
[1]
.

No ponto, registro que
,
para o acolhimento da tese de carência de
indícios de autoria e materialidade
,
seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória
(STJ - AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 09/06/2023).

Nessa medida, não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

Sobre o argumento de que os pacientes possuem família estruturada e residência fixa, pontuo que,
c
onsoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

Também
não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se será beneficiado com a substituição da pena.

Por fim,
tenho como
inviável a substituição da prisão por outras cautelares, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e risco de reiteração delitiva, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, seria insuficiente para resguardar a ordem pública
, como já decidido pelo STJ, no Ag. Regimental no HC n. 822.203/MG, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 6191903),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.